Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8752/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.338/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexia Sousa de Abreu Gomes (XXX.250.137-XX); Andreia Sousa de Abreu Gomes (XXX.250.127-XX); Eliana Castro Andrade (XXX.300.157-XX); Elisangela Castro Andrade (XXX.645.277-XX); Fernanda Muniz Neves (XXX.621.217-XX); Ligia Muniz Neves (XXX.474.377-XX); Maria Isabelle Ribeiro Andrade (XXX.778.883-XX); Regina Maria de Paula Duarte (XXX.922.797-XX); Wildylza Soares dos Santos Silva (XXX.666.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.